Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013546-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDO: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70918956), com pedido de efeito suspensivo, interposto ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 55220999):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ARIBUÍDA AO DEMANDANTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição. II – O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.” (Ap 1013546-30.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)”.
Os Embargos de Declaração de Ids. 56718982 e 62765496 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 60699658 e 66839980, respectivamente).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA que manteve a decisão que nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico, ajuizada por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição.
Alega ofensa aos artigos 202 I e 206, §3°, do Código Civil; artigos 240, §§1o e 2o, 489, §1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que o despacho citatório demorou a ser expedido pelo Judiciário em razão da morosidade do Recorrido, que deixou de cumprir a ordem de emenda no prazo legal, acarretando na prescrição da ação.
Assevera que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id 71049474).
Contrarrazões no id 75956485.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no id 71448978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC a Recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar acerca: (a) do período em que o Recorrido permaneceu inerte para o cumprimento da emenda da inicial; (b) da existência de certificação nos autos originais do decurso do prazo para tanto e (c) de qual seria o último dia para o exercício do direito de ação pelo Recorrido.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 55610982):
“(...) O cerne do presente recurso é examinar a prejudicial de mérito, atinente à prescrição da pretensão executiva, arguida pela parte executada, ora agravante.
Segundo a agravante, a prescrição em exame, não se deu em razão do descumprimento do prazo material previsto no artigo 206, § 5o, do Código Civil de 2002, mas sim, do não atendimento da norma processual, mais precisamente os parágrafos 1o e 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias, depois do despacho que determinou a citação do devedor, motivo pelo qual, a citação não retroagiu para operar interromper a prescrição à data da propositura da ação.
Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição. Mais precisamente, infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 24.11.2017 e, antes que houvesse o despacho inicial para a intimação da parte autora, o Juízo de origem, no dia 14.12.2017, determinou a emenda da inicial para comprovação da assistência judiciária gratuita.
Após a regularização do pagamento das custas processuais é que o Juízo de origem determinou a citação da parte demandada, mais precisamente no dia 23.04.2018, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, da própria demora do mecanismo do Poder Judiciário.
Além disso, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.
Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.
Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni: (...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1o, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1o, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).
Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 202 I e 206, §3°, do CC e artigos 240, §§1o e 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que o despacho citatório demorou a ser expedido pelo Judiciário em razão da morosidade do Recorrido, que deixou de cumprir a ordem de emenda no prazo legal, acarretando na prescrição da ação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.MORTE DA VÍTIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE. VALOR DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. (...).
5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1487159/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça